Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-46.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Por meio da decisão ID 68247782, foi determinada a intimação da parte recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, anexando aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio, no prazo de 5 (cinco) dias. No decurso do referido prazo a parte recorrente anexou de modo espontâneo, a petição ID 68576239, requerendo a juntada do comprovante referente as custas judiciais, ID 68576240, todavia sem a guia correspondente. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para anexar a respectiva guia, abrangendo o valor das custas e do preparo propriamente dito, tendo em vista que não há nos autos o comprovante gerado pelo sistema o qual dispensaria a apresentação da guia, no prazo de 48h contados, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o recolhimento do preparo com a respectiva guia, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito